Tribunal: STF
Processo: ARE 1380346
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Apelações cíveis. Recurso adesivo. Ação civil pública. Direito do Consumidor. Atendimento bancário. Descumprimento das Leis Municipal 1.445/1998 e Estadual 4.233/2003. Sentença de procedência. Incompetência desta Instância para a apreciação do recurso especial retido interposto pelo primeiro apelante. Rejeição das preliminares de competência privativa da União para legislar sobre o tema, bem como de carência acionária, de cerceamento de defesa e de extinção do processo sem julgamento de mérito. Legitimidade passiva ad causam dos réus/apelantes. Subsunção da matéria à proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e à legislação consumerista aplicável à espécie. Constitucionalidade da Lei Estadual 4.223/2003 pronunciada pelo órgão Especial desta E. Corte de Justiça. Competência concorrente do Município para legislar sobre atendimento bancário. Inexistência de direito adquirido. Coercitividade das leis. Necessidade de cumprimento obrigatório. Alteração da sentença apenas para se fixar multa única pelo descumprimento pretérito da determinação judicial e multa futura a ser aplicada por evento verificado. Existência de apelos nos quais se pleiteia a redução do valor da multa. Decisão que deve ser igual para os litisconsortes. Art. 509, caput, do CPC. Redução que pode ocorrer inclusive de oficio. Art. 461, § 6°, do CPC. Manutenção da verba honorária sucumbencial. Fundo a ser gerido como indicado na sentença. Impossibilidade de Conselho Municipal administrar o fundo, como pretendido no recurso adesivo, uma vez que o art. 13 da Lei 7.347/85 prevê a gestão de tais fundos ou por Conselho Federal ou Conselho Estadual. Negado provimento ao apelo do Município. Provimento parcial dos demais apelos.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 48 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 52).



    No RE interposto por Banco PAN S. A. e outro (a/s), fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II, LIV, LV e XXXVI; 22, VI e VII; 24, V; 30, I e II; 48, caput, XIII; 127; e 192, da mesma Carta.



    Já no RE interposto por Itaú Unibanco S. A. e outro (a/s), fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aduziu-se ofensa aos arts. 5°, caput, XXXV e LIV; 21, VIII; 24, V e VIII; 48, XIII; 93, IX; 163, V; 170, V; 192, caput, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    As pretensões recursais não merecem acolhida. 



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Federal 4.595/1964, Lei Estadual 4.223/2003, Lei Municipal 1.445/1998 e Código de Defesa do Consumidor), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.126.422-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.268.707-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas” (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. O acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque “não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão”. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    3. E mais: este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a matéria atinente à competência jurisdicional para processar e julgar a regularização de CPF em Junta Comercial não representa ofensa direta ao texto constitucional” (RE 938.930-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.272.183-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifos no original).



    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por outro lado, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator